Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDETE FARIAS DOS SANTOS e MISSILENE FARIAS DOS SANTOS CAVALCANTE contra despacho, proferido em cumprimento de sentença que move em face de BANCO DO BRASIL S.A, exarado nos termos seguintes (ID 15444076): Vistos, etc. Defiro em parte o pedido de ID no 59797089 e concedo o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para manifestação da Executada sobre os cálculos de ID no58539810. Alega a parte agravante, em suma, que a concessão de mais prazo para o executado é indevida, visto que “o patrono do Banco Executado não precisava de acesso aos sistemas do Banco para fazer a análise dos Cálculos elaboradas pela Contadoria Judicial.” (ID 15445150, p.17) Assevera que a decisão proferida pelo juízo a quo não mantém consonância a lei vigente, porque o pedido de prorrogação de prazo deve ser feito antes de expirar o prazo. Aduz que o pedido de prorrogação de prazo possui natureza dilatória desde que o pedido de prorrogação seja formulado antes do vencimento do prazo, o que não ocorreu nos autos. Requer, liminarmente, a anulação do despacho agravado e a liberação do alvará e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo ID 15445153. É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/15), incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, bem como dispõe o artigo 1.001 do CPC/15 que não cabe qualquer recurso contra despacho. Como está evidente, o ato praticado pelo douto juízo originário visa a apenas conferir prazo ao agravado/executado para a manifestação sobre os cálculos apresentados pela própria agravante/exequente, prestigiando a cooperação e o contraditório, em plena sintonia com os direcionamentos principiológicos trazidos pelo Código de Processo Civil (CPC/15). Com efeito, o impulsionamento conferido pelo juízo a quo por meio de despacho não revela qualquer carga decisória apta a causar prejuízo a quem se destina e está distante, pois, das hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC/15. Logo, é manifestamente inadmissível o presente recurso. Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do recurso (artigo 932, inciso III, do CPC/15 c/c artigo 87, III, do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora